Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por DANIELLE DE JESUS SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores PJE no 1020638-50.2020.8.11.0003, movida em seu desfavor por POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao contrato firmado entre as partes.
Alega a agravante, em síntese, que (i) conseguiu adimplir com o pagamento das parcelas do lote adquirido junto a Agravada, até o mês de junho de 2020; (ii) começou a passar por uma crise financeira, que se encontra desempregada e os valores das parcelas, não cabiam mais em seu orçamento; (iii) caso haja o protesto indevido do nome da Autora, o dano irreparáve l será caracterizado, uma vez que o contrato , só não foi rescindido de forma administrativa, antes dos vencimentos, porque a Autora seria lesada, ao ter que efetuar o pagamento de multa excessiva de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago; (iv) a concessão da medida antecipada pela sua urgência, não gera perigo de irreversibilidade.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Extrai-se dos documentos que o recorrente ajuizou ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em face da agravada, datado de 11/05/2018, para aquisição do imóvel descrito na inicial, bem ainda o demonstrativo de pagamento parcial do investimento (ID 66592995-p.20/38), por não ser possível mais adimplir com suas obrigações diante de dificuldades financeiras que está passando.
Na hipótese dos autos, pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção da agravante em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.
Aliás, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.
Nesse contexto, ainda que necessária maior dilação probatória para a aferição de responsabilidades, não parece crível que a agravante, que demonstra evidente desinteresse em manter a contratação mediante o ajuizamento da presente ação de rescisão, continue sujeita aos ônus futuro do contrato, sendo certo que a manutenção dos pagamentos resultará em consequências danosas para ambos os litigantes, haja vista o risco de irreversibilidade da medida, especialmente para a hipótese de postergar o exame da pretensão somente por ocasião do julgamento definitivo da lide.
Dessa maneira, não há sentido em obrigar a parte autora a permanecer adimplindo as parcelas vincendas quando não mais possui interesse na manutenção da avença e, por isso, não haveria que se falar em mora contratual no caso de suspensão dos pagamentos vincendos.
De outra banda, a suspensão da obrigação deve ficar limitada à data de ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.
Nesse passo, demonstrado nos autos que o agravado não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assistem-lhes o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto as partes discutem o valor da multa e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral.
Sobre o tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS - DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)
Do mesmo modo, se mostra evidente o perigo de dano tendo em vista que o agravado sem a concessão da tutela, e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora ela já tenha manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do contrato objeto da lide, e respectivos encargos contratuais, a partir do ajuizamento da demanda, bem como a abstenção da negativação do nome da autora que importe na restrição ao crédito, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =